Tribunal: STF
Processo: Rcl 65023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REMETIDO A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE N. 1.447.737 JULGADO COM DETERMINAÇÃO DE NOVO DESPACHO COM FUNDAMENTO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA SEGUNDO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Leila Márcia de Oliveira, em 12.1.2024, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu recurso extraordinário e teria obstado i envio do agravo interposto, em usurpação da competência deste Supremo Tribunal para “apreciar e denegar, ou não, seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário”.



O caso



    2. Em 19.5.2023, a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 3000065-07.2023.8.26.9000 interposto em sede de cumprimento de sentença por São Paulo Previdência – SPPREV (fl. 16, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, Leila Márcia de Oliveira interpôs recurso extraordinário (fls. 24-32, e-doc. 4), inadmitido pelo Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo com fundamento na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal em 20.6.2023 (fl. 40, e-doc. 4), pelo que Leila Márcia de Oliveira interpôs agravo (fl. 46, e-doc. 4 à fl. 3, e-doc. 5).



    Consta do sítio deste Supremo Tribunal Federal que o agravo interposto foi remetido a este Supremo Tribunal Federal e autuado como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.447.737/SP.



    Em 17.7.2023, a Ministra Rosa Weber julgou o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.447.737/SP e determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 18.7.2023).



    Em 21.7.2023, em cumprimento à decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, o Presidente do Colégio Recursal proferiu novo despacho de inadmissibilidade e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em ausência de repercussão geral da matéria nos termos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 - Tema 660 (fl. 14, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, Leila Márcia de Oliveira interpôs agravo interno (fls. 19-24, e-doc. 5), com provimento negado, em 30.9.2023, pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO aplicação do TEMA sobre ampla defesa e falta de intimação para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento para correção de índice e homologação de cálculo – Decisão Denegatória da subida do Recurso extraordinário pelo Presidente do Colégio Recursal - Não há distinguishing nos argumentos trazidos – Manutenção da decisão por estar de acordo com o acórdão do STF julgado e aplicado ao caso . Nego Provimento” (fl. 34, e-doc. 5).



    Opostos embargos de declaração (fls. 40-45, e-doc. 5) estes foram rejeitados em 31.10.2023 (fls. 46-49, e-doc. 5).



    Esse acórdão transitou em julgado em 13.12.2023 (fl. 53, e-doc. 5).



    3. Contra “ato do Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” que inadmitiu, em 20.6.2023, com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, seu recurso extraordinário e o agravo interposto, Leila Márcia de Oliveira ajuíza a presente reclamação.



    Relata que, em sede de agravo de instrumento, no cumprimento de sentença “o D. Julgador ‘a quo’, sem intimar a recorrente para apresentar contrarrazões, reformou a r. decisão homologatória dos cálculos e deu provimento ao Agravo da recorrida” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “a reforma ou nulidade da r. decisão recorrida salta aos olhos, diante da negativa ao contraditório e a ampla defesa da recorrente”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Explica que “manejou Recurso Extraordinário, e Agravo em Recurso Extraordinário, os quais foram negados seguimento pelo Julgador a quo, razão pela qual, necessária a presente Reclamação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o artigo 102, I, L da CF prevê a possibilidade de Reclamação Constitucional para a preservação de competência do STF e, salvo melhor juízo, compete a este tribunal apreciar e denegar, ou não, seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento de justiça gratuita e de medida liminar.



    No mérito, pede “o provimento da presente reclamação, a fim de anular a decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de preservar a competência deste C. Tribunal, nos termos do artigo 102, I, L da CF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Esta ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A reclamante ajuíza a presente reclamação contra decisão proferida em 20.6.2023 pelo Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo por ter “negado seguimento” ao agravo em recurso extraordinário e alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. É certo que este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil, prevê-se:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Conforme relatei, o agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante foi remetido a este Supremo Tribunal Federal e autuado como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.447.737, sendo objeto de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber em 17.7.2023, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Remetidos os autos ao Tribunal a quo, essa determinação foi cumprida, em 21.7.2023, pelo Presidente do Colégio Recursal que proferiu novo despacho de inadmissibilidade e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em ausência de repercussão geral da matéria nos termos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660).



    Preservada está, assim, a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, pelo que incabível a reclamação. 



    7. Ainda que se entendesse que a presente reclamação se voltaria contra o acórdão proferido em 30.9.2023, pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no agravo interno interposto contra a segunda decisão de inadmissão do recurso extraordinário proferida pelo Presidente do Colégio Recursal, razão jurídica não assistiria à agravante.



    O acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no agravo interno transitou em julgado em 13.12.2023 e a reclamante ajuizou a presente reclamação somente em 12.1.2024.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: (...). ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: (...). ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora